Tribunal: TJSP
Processo: 2088041-11.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Expressões "atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, serviços administrativos internos" contidas na alínea i; "motéis" contida na alínea n; e da alínea s, do inciso I do artigo 1° do Decreto n° 5.641, de 17 de abril de 2.020, do Município de Mirassol - Estrutura do serviço público de saúde unificada e se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Relaxamento da quarentena - Expressões "atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, serviços administrativos internos" contidas na alínea i; "motéis" contida na alínea n; e da alínea s, do inciso I do artigo 1° do Decreto n° 5.641, de 17 de abril de 2.020, do Município de Mirassol - Estrutura do serviço público de saúde unificada e se articula por uma rede regionalizada e hierarquizada como previsto no art. 198 da Constituição Federal, tônica destacada igualmente no art. 222 e inciso III, da Constituição Estadual, não observados pela norma em exame - Ação procedente.